Tribunal: STF
Processo: HC 218752
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de D.S.P., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.097.707/SE (evento 7 fls. 45-50).



    A Paciente foi condenada à pena de 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c arts. 226, II, 71 e 13, § 2º ,“a”, todos do Código Penal) (evento 6 fls. 181-8).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. TESE ABSOLUTÓRIA. CORTE ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, a absolvição da Paciente por insuficiência probatória. Alega que “ao contrário do exarado no acórdão, o reconhecimento da insuficiência de provas para a condenação não viola a Súmula nº 07/STJ, pois não há necessidade de reexame fático-probatório quanto à essa questão, porquanto não existe discussão de matéria fática”. Requer, na medida liminar e no mérito, a absolvição da Paciente e, sucessivamente, que o Superior Tribunal de Justiça conheça do recurso especial.



    É o relatório.



    Decido.



    É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.097.707/SE, forte na incidência da Súmula 07/STJ.



    Nessas condições, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 



    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto). 



    Nesse prisma, “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017). 



    De qualquer maneira, inviável o acolhimento da pretensão de fundo.



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou:



    “(...).



    Sobre a tese absolutória, merece destaque o seguinte trecho do acórdão combatido:



    De logo, mostra-se imprescindível mencionar o depoimento da testemunha M. A. S., no qual ela revela não apenas como os fatos delitivos foram descobertos, mas também o descaso e a omissão da denunciada D. com a vítima, sua filha, ao saber que esta estava sofrendo abusos sexuais de V. J. DA C., seu companheiro.



    Extrai-se do seu depoimento em juízo, que a apelante contou-lhe estar desconfiada de que seu companheiro, o corréu V., estaria abusando sexualmente de sua filha D. S. M., então, com 08 (oito) anos de idade, em razão de ter observado que em 02 (duas) noites, ao olhar sua filha dormindo, verificou que ela estava com a calcinha abaixada (esta informação também foi confirmada pela mãe da ré M. T., que disse ter ouvido da própria denunciada). A denunciada disse, ainda, que se sua filha confirmasse tais atos iria separar-se de V. M., percebendo que a vítima estava temerosa de falar sobre o assunto na presença da mãe, pediu que a ré fosse a uma mercearia da localidade, quando então a criança afirmou que, durante a noite, o acusado “mexia” nela com o pênis, confirmando, também, a prática de sexo oral.



    A dinâmica de como os fatos foram descobertos foi confirmada pela própria ré em seu interrogatório judicial.



    A referida testemunha informou que aguardou a denunciada retornar da mercearia e contou dos abusos que sua filha estava sofrendo por parte de seu companheiro V., momento em que as três choraram e M. cobrou da ré a promessa de se separar de seu marido, mandando-o sair da casa em que moravam.



    M. relatou que após a conversa, dirigiu-se à residência da recorrente algumas vezes para verificar se ela havia cumprido a promessa, mas observou que o corréu ainda estava residindo na casa, tendo a denunciada afirmado que continuaria com o acusado, pois a vítima havia mentido. A testemunha asseverou, ainda, que a vítima demonstrava muito medo da mãe (ré).



    O depoimento da testemunha C. S. A., corrobora temor que a vítima tinha de sua genitora, ao afirmar que estava acompanhando um cliente na Delegacia, quando viu a ré apontando o dedo para o rosto da criança, mandado que ela não dissesse algo (não ouviu o que seria). Narrou que a vítima estava muito assustada e que ouviu quando a menor disse à Delegada que sua genitora mandou não contar o que havia acontecido, pois, caso falasse, a denunciada seria presa.



    A vítima, em juízo, em praticamente todo o seu depoimento negou os fatos imputados ao seu padrasto V. J. DA C. Entretanto, em um único momento, informou que o denunciado já havia “mexido” nela e, logo em seguida, tornou a dizer que o réu não havia colocado o dedo em sua "florzinha".



    Suas declarações devem ser analisadas, sem perder de vista todo o temor que a vítima sentia da ré, conforme relatado pelas testemunhas M. e C. Assim, do mesmo modo que não se pode deixar avaliar suas declarações em que nega os fatos aqui apurados, cabe, também, avaliar o momento de seu depoimento em que diz que o réu havia “mexido” com ela, tendo em vista que o verbo “mexer” é utilizado tanto pela denunciada, como pelas testemunhas M. e M. T. (mãe da ré) para se referir ao abuso sexual. Cabe ressaltar, ainda, que em suas declarações prestadas na Delegacia (fls. 12/14), a vítima também negou os fatos inicialmente. Contudo, após questionamentos, disse ser verdade que V. esfregava o dedo em sua vagina, que quando estava dormindo "V. chegou e pegou em sua florzinha; Que ele ficou esfregando o dedo em sua florzinha". Tem-se, portanto, que as provas coligidas ao feito demonstram que a ré permitiu, por omissão, que seu companheiro V. estuprasse sua filha, na medida em que, mesmo ciente dos abusos, silenciou-se, deixando de noticiar os fatos à polícia e mantendo o seu companheiro em casa, onde a vítima também residia. Os fatos só chegaram ao conhecimento das autoridades por meio de denúncia anônima às fls. 26/27 dos autos materializados, e mesmo quando o réu evadiu-se para o Estado de Alagoas, a denunciada, segundo o depoimento de M., já “estava de passagem comprada para ir embora”, levando consigo a vítima atrás do réu" (e-STJ, fls. 693-694).



    Como se vê, as instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito. Além disso, concluíram que ‘as provas coligidas ao feito demonstram que a ré permitiu, por omissão, que seu companheiro V. estuprasse sua filha, na medida em que, mesmo ciente dos abusos, silenciou-se, deixando de noticiar os fatos à polícia e mantendo o seu companheiro em casa, onde a vítima também residia’ (e-STJ, fl. 694).



    Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. (...)”. (destaquei).



    Nesse contexto, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011); “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte” (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014); e “[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora